Tribunal: TJSP
Processo: 1502860-82.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça no contexto das relações domésticas e familiares. Recurso defensivo buscando a absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Dolo bem comprovado. Condenação mantida. Pleito de redução do período de

Ementa:
Apelação criminal. Ameaça no contexto das relações domésticas e familiares. Recurso defensivo buscando a absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Esclarecimentos prestados pela vítima corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Dolo bem comprovado. Condenação mantida. Pleito de redução do período de suspensão condicional da pena. Inviabilidade. Benesse já estabelecida pelo período mínimo de 02 (dois) anos. Exegese do artigo 77 do Código Penal.
Recurso desprovido.